Tribunal: TJDFT
Processo: 0700609-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO OBJETIVANDO RESSARCIMENTO DE DINHEIRO POR BENFEITORIAS REALIZADAS EM TERRENO ALHEIO. ESTAS (BENFEITORIAS) TERIAM SIDO SUPOSTAMENTE REALIZADAS PELO GENRO (AUTOR DESTA AÇÃO), EM TERRENO DE PROPRIEDADE DA SOGRA (REQUERIDA), ONDE AQUELE MOROU COM A FILHA DESTA (SOGRA DO AUTOR), POR 14 ANOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PROVA DOS AUTOS. PERSUASÃO RACIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 85, § 11, DO CPC. HONORÁRIOS DA RECONVENÇÃO INALTERADOS. APELO IMPROVIDO.

Sinopse fática: Cinge-se a controvérsia posta nos autos em identificar se é devida, ou não, indenização à parte autora pela edificação em terro alheio.

1. Apelação contra sentença, proferida em ação de indenização por danos materiais por benfeitorias realizadas em imóvel de propriedade da ré, ex-sogra do autor, a qual julgou improcedentes os pedidos. 1.1. O autor requer a reforma da sentença. Sustenta não haver a recorrida logrado demonstrar a má-fé na construção e benfeitoras erigidas pelo recorrente, logo, não se desincumbiu do seu ônus processual, mantendo-se a presunção de boa-fé.
2. Em consonância com o art. 1.255 do Código Civil, quem semeia, planta ou edifica em terreno alheio perde as sementes, plantas e construções em favor do proprietário, tendo agido de boa-fé, terá direito a indenização. 2.1. Consoante dispõem os arts. 1.219 e 1.255 do CC, o possuidor de boa-fé tem direito de indenização pelas benfeitorias e construções porventura realizadas no imóvel ocupado. 2.2. O fundamento do direito de indenização pelas benfeitorias e acessões realizadas em bem pertencente a outrem, reside na vedação ao enriquecimento sem causa. Isso, porque as construções e melhorias ali erigidas agregam valor econômico ao imóvel do proprietário. Inteligência do artigo 1.219 do Código Civil.
3. De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. O regime processual brasileiro privilegiou expressamente, nos termos do artigo 371 do CPC, o sistema da persuasão racional, ou do livre convencimento motivado, segundo o qual, malgrado a existência de regras legais de apreciação da prova, esta é realizada livremente pelo juiz por meio do cotejo entre as alegações e o conjunto probatório, de acordo com o seu prudente arbítrio, desde que motive, racionalmente, suas razões decisórias.
4. No caso, o pedido de ressarcimento formulado pelo autor deve estar pautado nas provas produzidas nos autos e não apenas em meras conjecturas desprovidas dos devidos documentos comprobatórios, em atenção às regras de distribuição do ônus da prova, insertas no art. 373, I e II, do CPC. 4.1. O juízo, por mais de uma vez, determinou ao autor a apresentação de planilha detalhada das benfeitorias erigidas com todos os detalhes possíveis pertinentes. 4.2. O requerente informou não haver conseguido obter a segunda via das notas.
5. O autor não logrou êxito em comprovar os valores dispendidos nas alegadas benfeitorias erigidas, pois não apresentou notas fiscais ou comprovantes dos gastos realizados, a impossibilitar a quantificação da indenização a qual pretende amealhar. Por sua vez, a parte ré impugnou os gastos apresentados e controverteu a demanda. 5.1. Por fim, como bem ressaltou a sentenciante, o regime de bens ao qual regia a relação do casal era o da comunhão parcial e não há nos autos comprovação de que os pagamentos teriam sido efetuados unilateralmente pelo autor.
6. Com relação à reconvenção, "Assim, as partes pactuaram um comodato gratuito (sem qualquer contraprestação pecuniária), sendo tal mera liberalidade da reconvinte, não havendo falar em direito da parte reconvinte aos valores de alugueis pelo período em que os comodatários residiram no imóvel de sua propriedade".
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 10% para 12% sobre o valor da causa (R$ 29.067,36), verba suspensa em virtude da gratuidade de justiça deferida.
8. Inalterados os honorários da reconvenção, pois o efeito devolutivo da apelação se restringiu ao pedido inicial.
9. Apelo improvido.